Tribunal: TJMT
Processo: 1033837-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033837-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Remição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (EMBARGANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (EMBARGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES – PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO RECURSAL – ACOLHIMENTO – ART. 82, § 3o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXAME DA ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
– MÉRITO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 803, I, E 485, IV, DO CPC – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ART. 1.012, §§ 3o E 4o, DO CPC – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1033837-54.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: IZONILDES PIO DA SILVA

EMBARGADA: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
IZONILDES PIO DA SILVA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360907880) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da ausência de liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, nos termos da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1004101-54.2023.8.11.0041.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que o acórdão embargado incorreu em manifesta contradição ao desconsiderar os efeitos jurídicos decorrentes do art. 1.012 do Código de Processo Civil, afirmando que o recurso de apelação anteriormente interposto ostentaria efeito suspensivo automático, circunstância que impediria o reconhecimento de definitividade das questões discutidas nos autos originários, sobretudo diante da inexistência de trânsito em julgado da sentença proferida em primeiro grau.

Aduz, ainda, que o
decisum
colegiado teria sido omisso ao consignar que a controvérsia referente aos Embargos à Execução no 1004101-54.2023.8.11.0041 estaria definitivamente apreciada e solucionada, quando, segundo afirma, referido processo ainda se encontraria pendente de apreciação perante os Tribunais Superiores, inexistindo formação de coisa julgada material apta a obstar o prosseguimento da execução originária.

Argumenta o embargante que o acórdão recorrido também incorreu em contradição ao manter sentença extintiva de execução fundada em título executivo extrajudicial que reputa líquido, certo e exigível, em afronta direta aos artigos 784, §1o, e 785 do Código de Processo Civil. Defende que a execução proposta possui suporte em contrato de prestação de serviços advocatícios regularmente firmado entre as partes, inexistindo qualquer nulidade ou inexigibilidade apta a afastar sua executividade.

Prossegue afirmando que houve equívoco no reconhecimento de suposta duplicidade contratual, uma vez que os contratos discutidos nos autos possuiriam objetos absolutamente distintos e autônomos. Sustenta que o contrato objeto da presente execução refere-se especificamente à prestação de serviços advocatícios voltados à reintegração da executada junto ao Banco do Brasil, enquanto outro pacto possuiria objeto diverso, não havendo identidade material entre eles.

Assevera que o crédito executado corresponde ao inadimplemento de 14 (quatorze) parcelas contratuais, totalizando o montante de R$ 67.710,25 (sessenta e sete mil, setecentos e dez reais e vinte e cinco centavos), valor que entende plenamente exigível, líquido e certo, razão pela qual considera indevida a extinção da execução. Alega que a documentação acostada aos autos demonstraria, de forma inequívoca, a legitimidade da cobrança e a inexistência de qualquer execução em duplicidade.

O embargante também impugna a fundamentação adotada no acórdão no tocante à alegada rescisão contratual promovida pela embargada. Sustenta que a decisão embargada acolheu, de forma contraditória, a tese defensiva de que o contrato de honorários teria sido rescindido no dia subsequente à sua celebração, embora existam elementos documentais demonstrando a continuidade da relação profissional entre as partes.

Nesse contexto, afirma que a embargada encaminhou comunicação eletrônica ao embargante em 28/11/2017, solicitando o ajuizamento de execução provisória trabalhista, circunstância que, segundo defende, evidenciaria a plena vigência do contrato advocatício e afastaria a alegação de resilição contratual prematura. Sustenta, assim, que o acórdão deixou de valorar adequadamente as provas constantes dos autos, comprometendo a coerência lógica da fundamentação adotada.

Acrescenta que os vícios apontados no acórdão embargado possuem relevância suficiente para ensejar a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, haja vista que a superação das omissões e contradições suscitadas conduziria, necessariamente, à reforma do julgado anteriormente proferido, com o reconhecimento da higidez do título executivo e o regular prosseguimento da execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, reformando-se o acórdão embargado para reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial e determinar o prosseguimento da execução. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados, especialmente dos artigos 1.012, 784, §1o, 785 e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

A parte embargante requereu a retirada de pauta do presente recurso para fins de sustentação oral, conforme Id. 369265886.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de destaque formulado no Id. 369265886, porquanto a pretensão não se amolda às hipóteses legais e regimentais que autorizam a retirada do feito do plenário virtual, nos termos do que preceituam os arts. 937 do Código de Processo Civil e 93, §13, do RI-TJMT.

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES – PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO RECURSAL – ACOLHIMENTO – ART. 82, § 3o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXAME DA ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO – MÉRITO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 803, I, E 485, IV, DO CPC – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – ART. 1.012, §§ 3o E 4o, DO CPC – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA IMEDIATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DAS DECISÕES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, o advogado que promove ação de cobrança ou execução de honorários advocatícios está dispensado do adiantamento das custas processuais, razão pela qual deve ser deferida a isenção do preparo recursal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto presente o binômio necessidade-utilidade, especialmente diante da insurgência quanto à alegada prematuridade da extinção do feito executivo, matéria passível de apreciação pelo Tribunal.

A execução de título extrajudicial exige a presença concomitante dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta, a ensejar a extinção do feito executivo (art. 803, I, do CPC).

Reconhecida, em sede de embargos à execução, a inexistência de tais requisitos, com decisão posteriormente confirmada por acórdão, impõe-se a extinção da execução correlata, independentemente do trânsito em julgado, quando ausente efeito suspensivo ao recurso interposto.

A apelação, embora dotada de efeito suspensivo como regra geral, não o possui de forma automática e irrestrita, sendo imprescindível, nas hipóteses legais, a formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, conforme dispõe o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC.

Inexistindo pedido específico de concessão de efeito suspensivo, tampouco decisão judicial que o defira, a sentença produz efeitos imediatos, não sendo juridicamente admissível a suspensão do feito executivo com fundamento exclusivo na pendência recursal.

A tentativa de rediscussão, em sede de apelação, de matéria já decidida e confirmada por órgão colegiado afronta os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé processual.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à alegada violação do art. 1.012 do CPC, sustentando que a apelação interposta nos autos dos Embargos à Execução no 1004101-54.2023.8.11.0041 possuiria efeito suspensivo automático, razão pela qual seria prematura a extinção da execução originária antes do trânsito em julgado daquela demanda.

Aduz, ainda, que o acórdão foi omisso ao afirmar que a matéria já teria sido definitivamente apreciada, embora o feito ainda se encontre pendente de análise perante os Tribunais Superiores.

Sustenta também contradição quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, defendendo a existência de dois contratos distintos, com objetos autônomos, afirmando que o contrato executado refere-se exclusivamente aos honorários decorrentes da reintegração da executada ao Banco do Brasil, inexistindo duplicidade de cobrança, novação ou iliquidez do título.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] De início, cumpre registrar que a insurgência recursal não merece prosperar, impondo-se a manutenção integral da sentença objurgada, porquanto proferida em estrita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesse contexto, primeiramente, impõe-se enfrentar, com maior densidade argumentativa, a alegação do apelante no sentido de que a apelação interposta nos autos dos embargos à execução teria sido recebida com efeito suspensivo, o que, em sua ótica, impediria a produção imediata dos efeitos da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Todavia, tal alegação não se sustenta sob o crivo técnico-jurídico.

[...]

A partir da leitura atenta do dispositivo acima transcrito, percebe-se que, embora a regra geral aponte para a atribuição de efeito suspensivo à apelação, tal efeito não se opera de maneira absoluta, automática e irrestrita em todas as hipóteses, sendo perfeitamente possível sua relativização, sobretudo quando dependente de provocação específica da parte interessada.

Nesse sentido, é imprescindível destacar que o sistema processual civil vigente exige, para a concessão de efeito suspensivo em determinadas situações, a formulação de requerimento específico, mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator, conforme expressamente previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.

Assim, da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria.

Ocorre que, no caso concreto, não há qualquer elemento nos autos que indique a formulação de pedido autônomo de concessão de efeito suspensivo por parte do apelante, tampouco decisão judicial que tenha atribuído tal efeito ao recurso interposto nos embargos à execução.

Portanto, não se pode admitir a tese recursal de que a simples interposição da apelação teria o condão de suspender automaticamente os efeitos da sentença, pois tal entendimento desconsidera a sistemática processual vigente e esvazia a necessidade de provocação específica prevista em lei.

Em outras palavras, a ausência de requerimento formal e fundamentado impede o reconhecimento de efeito suspensivo, razão pela qual a sentença proferida nos embargos à execução produziu efeitos imediatos, notadamente no que concerne à declaração de inexistência de título executivo extrajudicial e à consequente extinção da execução.

[...]

Destarte, revela-se absolutamente infundada a alegação do apelante, a qual se consubstancia na equivocada premissa de que o recurso de apelação foi recepcionado por este Tribunal com atribuição de efeito suspensivo, ou que, a mera interposição de recurso da apelação, nos autos dos embargos à execução, teria o condão de suspender automaticamente os efeitos da sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial.

Ademais, verifica-se que o apelante não demonstrou, em momento algum, ter formulado o indispensável requerimento por petição autônoma dirigido ao Tribunal ou ao Relator, tampouco comprovou a existência de decisão que tenha deferido tal efeito ao recurso interposto, limitando-se a presumir, de forma indevida, a incidência automática de efeito suspensivo.

Tal postura processual revela não apenas fragilidade argumentativa, mas também nítida tentativa de conferir ao recurso efeitos que a lei não assegura de forma irrestrita, razão pela qual a tese deve ser repelida de maneira categórica, preservando-se a higidez e a eficácia imediata da sentença proferida nos embargos à execução.

Superada, portanto, a questão atinente à ausência de efeito suspensivo, impõe-se avançar na análise do segundo ponto controvertido.

Com efeito, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto na ação principal implica, como consectário lógico, a
imediata produção de efeitos da sentença
, sendo juridicamente incabível pretender a suspensão de feitos incidentais ou correlatos com fundamento exclusivo na pendência recursal.

Tal compreensão encontra respaldo na própria lógica estruturante do sistema processual civil, que prestigia a efetividade da jurisdição e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo que recursos desprovidos de efeito suspensivo sejam utilizados como mecanismo de paralisação indevida da marcha processual.

Transportando-se tal premissa para o caso concreto, verifica-se que a sentença proferida nos embargos à execução reconheceu, de forma expressa e fundamentada, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, determinando, por conseguinte, a extinção da execução com fundamento no art. 803, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Referida decisão, por não ter sido revestida de efeito suspensivo em sede recursal, produziu efeitos imediatos, afastando, desde logo, a possibilidade de subsistência do feito executivo.

Mais do que isso, importa ressaltar que tal pronunciamento jurisdicional foi submetido ao crivo do duplo grau de jurisdição, tendo sido integralmente confirmado por acórdão proferido por órgão Colegiado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, consolidando, de forma definitiva, o entendimento acerca da inexigibilidade do título.

[...]

Nesse cenário, revela-se absolutamente descabida a pretensão do apelante de afastar os efeitos da sentença extintiva da execução ou de sustentar a necessidade de suspensão do feito, pois tal pretensão ignora não apenas a ausência de efeito suspensivo, mas também o fato de que a própria matéria já foi amplamente apreciada e definitivamente resolvida no âmbito dos embargos à execução.

Em verdade, o que se evidencia é uma tentativa de rediscussão indireta de matéria já decidida, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da boa-fé processual.

Por conseguinte, a sentença recorrida revela-se absolutamente escorreita, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram alinhados com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado sobre a matéria.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o contrato de honorários advocatícios invocado pelo apelante não preenche tais requisitos, especialmente no que concerne à exigibilidade, haja vista tratar-se de ajuste com cláusula “ad exitum”, subordinada à ocorrência de condição suspensiva, nos termos do artigo 121 do Código Civil.

Além disso, a revogação do mandato antes da conclusão dos serviços, aliada à existência de controvérsias acerca da própria relação contratual, afasta a possibilidade de execução direta, impondo, quando cabível, o arbitramento judicial dos honorários, conforme dispõe o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.”

Os argumentos deduzidos nos presentes embargos de declaração revelam inequívoca pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via integrativa prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, expressa e suficientemente fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à alegada incidência automática do efeito suspensivo da apelação interposta nos embargos à execução, à possibilidade de imediata produção dos efeitos da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e à ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis ao prosseguimento da execução.

O Colegiado consignou expressamente que não houve requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo, tampouco decisão judicial atribuindo tal efeito ao recurso manejado nos embargos à execução, razão pela qual a sentença ali proferida produziu efeitos imediatos.

Do mesmo modo, restou devidamente examinada a controvérsia acerca dos contratos firmados entre as partes, concluindo-se, à luz do conjunto probatório já apreciado nos autos correlatos, pela inadequação da via executiva diante da necessidade de dilação cognitiva e arbitramento proporcional dos honorários advocatícios.

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”

(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026